Tribunal: TJDFT
Processo: 0754709-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA INFOSEG. FINALIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO PATRIMONIAL. DILIGÊNCIA INÚTIL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pesquisa de bens penhoráveis por meio do sistema INFOSEG, por considerá-la inadequada e inútil à satisfação do crédito, além de suspender o processo pelo prazo de um ano com fundamento no art. 921, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o sistema INFOSEG pode servir como meio adequado para localizar bens penhoráveis no âmbito da execução civil, quando pesquisas anteriores em SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, PREVJUD e CNSEG foram infrutíferas.
III. Razões de decidir
3. O sistema INFOSEG integra bases de segurança pública, identificação civil e criminal, controle, fiscalização e inteligência estatal, sem caráter ou estrutura de repositório patrimonial. Sua finalidade impede o uso como meio adequado para localizar bens penhoráveis na execução civil. Precedentes das Turmas Cíveis reforçam essa inadequação.
4. A diligência mostra-se inútil, pois pesquisas típicas e específicas para localização de bens já foram realizadas sem êxito em diversos sistemas próprios do Poder Judiciário, não se justificando medida de natureza atípica sem utilidade prática.
5. O indeferimento da diligência não viola a efetividade da execução e não impede que o credor adote meios próprios para localizar patrimônio; apenas afasta o uso de ferramenta legalmente destinada a outra finalidade.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único; 921, III e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2057878, AI no 0736829-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15/10/2025, DJe 30/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2092747, AI no 0735607-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 19/02/2026, DJe 05/03/2026; TJDFT, Acórdão no 2091545, AI no 0739280-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 26/02/2026, DJe 05/03/2026; TJDFT, Acórdão no 2092128, AI no 0747819-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 19/02/2026, DJe 03/03/2026.